Tribunal: TJDFT
Processo: 0708596-97.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. LEGITIMIDADE. CONFORMIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Sendo o conjunto probatório harmonioso e coeso, inviável a absolvição. Os depoimentos tomados de policiais na condição de testemunha servem como prova que justifica a condenação, principalmente quando harmônicos com os demais elementos – como as denúncias anônimas, a droga apreendida e as mídias feitas pelo monitoramento policial – e quando não há fundamentos que infirmem sua veracidade.
2. Apelação não provida.